Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONSTATAÇÃO. PROVA DA ANTERIORIDADE DO DÉBITO E DA INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE COTAS SOCIAIS À DESCENDENTE. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ OU DE FINALIDADE LÍCITA DA OPERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DIREITO PATRIMONIAL DO SÓCIO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. . SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.
1.1. Na hipótese, a preliminar de nulidade não comporta acolhimento, pois a sentença apreciou a pretensão inicial observando os contornos objetivos da lide, mediante valoração das provas que envolvem a questão controvertida, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
2. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do CC, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou dação de bens, quando praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do CC.
3. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, a anterioridade do débito, além do eventus damni e do consilium fraudis, de modo que para o acolhimento da ação pauliana, é necessário verificar a existência da dívida, o posterior conluio com terceiros e o interesse em prejudicar os credores, ressaltando-se que não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida (AREsp 13.023/MT.)
4. Há presunção relativa de fraude na disposição gratuita de bens pelo devedor insolvente, ou quando o negocio gracioso pode lhe impor insolvência, denotando de tentativa de frustrar o direito de credores, notadamente quanto realizado entre ascendente e descendente, nos termos do art. 158 do CC.
5. Na hipótese estão preenchidos os requisitos da ação pauliana, consistentes na anterioridade da dívida, na ocorrência do eventus damni e do consilium fraudis, evidenciado pela disposição gratuita de cotas sociais, único patrimônio da devedora, em relação jurídica firmada entre ascendente e descendente, aliado à constatação de insolvência da devedora e à falta de provas de boa-fé ou finalidade lícita da operação, de modo que está caracterizada a fraude contra credores.
6 A quota é uma espécie de bem que possui existência autônoma e valor próprio, suscetível, por isso, de ser objeto de relações jurídicas, razão pela qual, como bem patrimonial que é, não está excluída por lei de constrição legal para garantir o pagamento das dívidas do devedor, conforme previsão expressa no art. 835, IX, do CPC.
6.1. A penhora sobre as quotas sociais não é obstada pelo affectio societatis, pois o art. 876, § 4°, do CPC, determina que os sócios da sociedade empresária, no caso de penhora de quota por credor alheio à sociedade, deverão ser intimados para exercer seu direito de preferência; assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota.
4. Recurso de apelação desprovido.